Tribunal: TJDFT
Processo: 0700791-53.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700791-53.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIENE RODRIGUES DE ALVARENGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Preparo recolhido (id 35593751). Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal abster-se de descontar no contracheque da agravante o valor de R$ 8.793,59 pago a título de adicional de insalubridade e de incluir o seu nome em dívida ativa até julgamento final, sob pena de multa. A agravante, técnica em assistência social aposentada, explica que recebia o adicional de insalubridade na Unidade de Acolhimento para Crianças e Adolescentes – UNAC, mas o ente estatal entendeu indevido o seu pagamento no período de 27/5/2014 a 31/08/2015. Alega que o erro no pagamento é exclusivo da Administração e que recebeu de boa-fé verba de natureza alimentar, pois não tinha ingerência em seu contracheque ou mesmo condições de entender a ilicitude do pagamento, notadamente porque o direito à percepção do adicional de insalubridade era controverso no âmbito do Distrito Federal, que lhe deferiu o benefício sob o argumento de que a concessão era automática em se tratando de lotação na UNAC. Alega, ainda, a decadência do direito da Administração de anular seus atos e de pleitear ressarcimento, nos termos do artigo 54 da Lei 9.784/1999, e afirma ter havido ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Pede que seja determinado ao agravado abster-se de efetuar qualquer desconto em contracheque ou incluir o seu nome em dívida ativa até julgamento final da demanda, sob pena de multa. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constatado de plano; e o perigo de dano. Em análise dos autos principais (Processo n.o 0722236-16.2022.8.07.0016), verifica-se que, em 07/06/2013, a agravante foi incluída em processo de concessão coletiva de adicional de salubridade, tendo o benefício sido deferido sob o único fundamento de estar a agravante lotada em Unidade de Acolhimento para Crianças e Adolescentes – UNAC (ID 122943768 - Pág. 1). Em 27 de maio de 2014, conforme determinado no Relatório de Auditoria n.o 01/2013 da Secretaria de Estado de Transparência e Controle – STC (ID 122943769 - Pág. 17), foi realizada análise individualizada da concessão do adicional de insalubridade, tendo a Gerência de Segurança do Trabalho da Secretaria de Estado de Administração Pública – SEAP, baseada em Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, decidido que não era devido adicional de insalubridade para a agravante (ID 122943768 - Pág. 43). Em 1o/9/2014, a servidora teve ciência da decisão e do LTCAT, conforme se vê à folha 10 do Processo Administrativo n.o 380.002.551/2013 (ID 122943768 - Pág. 45). Contudo, o citado processo administrativo foi arquivado em 07/10/2014 sem o necessário envio dos autos para que a Gerência de Pagamento interrompesse os pagamentos do adicional de periculosidade. Somente em 17/09/2015, com o desarquivamento dos autos, é que foi lançada em contracheque a suspensão do adicional de insalubridade. O último pagamento datou de 31/08/2015 (ID 122943768 - Pág. 49 e 51 e ID 122943769 - Pág. 5). O PA n.o 380.002.551/2013 retornou mais uma vez ao arquivo em 09/11/2015 (ID 122943769 - Pág. 11). Em 05/08/2016, o Processo Administrativo n.o 380.002.551/2013 e o PA em apenso de n.o 380.001.353/2013 foram novamente desarquivados para medidas tendentes ao ressarcimento ao erário, sem que se tenha notícia de seu desfecho (122943769 - Pág. 13 a 15). “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos” (Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e art. 114 da Lei 8.112/90). O princípio da autotutela confere, portanto, à Administração Pública o poder-dever de suspender o pagamento indevido aos servidores públicos e proceder à restituição da respectiva quantia, respeitada a boa-fé do servidor. No entanto, a pretensão da Fazenda Pública de restituição de quantia indevidamente paga ao servidor público prescreve no prazo de 5 anos (art. 1o do Decreto 20.910/1932), contado de cada pagamento realizado. O prazo de prescrição é interrompido uma única vez pelo procedimento administrativo que apura a irregularidade, sendo colhida pela prescrição as verbas pagas há mais de 5 anos do início desse procedimento. Na hipótese, em 17/09/2015 o ente público teve notícia dos pagamentos indevidos à agravante. Desde este data, promoveu a suspensão dos pagamentos, mas tem prolongado a tramitação do processo administrativo de cobrança da dívida. A demora injustificada pela Administração em realizar a cobrança da dívida e a tramitação indefinida de processo administrativo ofende o princípio constitucional da razoável duração do processo e da segurança jurídica. Embora neste momento não se tenha elementos suficientes para se definir sobre a ocorrência da prescrição, a demora de aproximadamente 6 anos e 8 meses autoriza a concessão da medida urgente, especialmente considerando tratar-se de proventos de aposentadoria. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar descontos nos rendimentos da parte agravante referente às quantias pagas em erro a título de adicional de insalubridade mencionados na petição inicial até o julgamento de mérito do processo principal e de incluir o seu nome em dívida ativa, sob pena de fixação de multa pecuniária em caso de descumprimento. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA \b